Tribunal: TJPA
Processo: 0004783-79.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004783-79.2017.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: MIRLANA LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SINDICÂNCIA. NULIDADE. COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO POR SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. PARCIALIDADE DO PRESIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para anular a Sindicância nº 001/2017. O referido procedimento administrativo, que concluiu pela restituição de valores por servidora pública, foi declarado nulo em razão de vícios na composição da comissão processante e na ausência de imparcialidade de seu presidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Sindicância nº 001/2017, instaurada para apurar suposto recebimento indevido de verbas por servidora, é nula por ter sido conduzida por comissão composta por servidores exclusivamente comissionados e presidida pelo mesmo procurador municipal que emitiu parecer prévio opinando pela irregularidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sindicância que resulta em sanção de natureza patrimonial, como a determinação de ressarcimento ao erário, possui caráter punitivo, exigindo a observância plena das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. É nula a comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar integrada por servidores não estáveis (ocupantes de cargos exclusivamente em comissão). A lacuna da legislação municipal sobre a necessidade de estabilidade dos membros deve ser suprida pela aplicação subsidiária dos regimes jurídicos estadual (Lei nº 5.810/94) e federal (Lei nº 8.112/90), que exigem servidores estáveis para garantir a independência e a imparcialidade na apuração.

5. Fere o princípio da imparcialidade, configurando vício insanável, a designação, para presidir a comissão processante, do mesmo agente público que anteriormente elaborou parecer opinativo sobre o mérito dos fatos em apuração, exteriorizando convicção prévia sobre a irregularidade da conduta do servidor investigado.

6. A comissão de sindicância extrapolou sua competência ao concluir pela condenação à restituição de valores, pois, segundo a legislação municipal (art. 158 da Lei nº 4.080/93), diante de falta punível com pena superior à repreensão ou suspensão, caberia apenas propor a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar, não aplicar diretamente uma sanção patrimonial não prevista no rol do art. 139 da mesma lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido para manter integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

“1. A sindicância administrativa que impõe sanção patrimonial ao servidor, como o ressarcimento ao erário, equipara-se ao processo administrativo disciplinar para fins de observância das garantias constitucionais do devido processo legal.

2. É nula a comissão processante de sindicância punitiva composta por servidores não estáveis, devendo a omissão da lei local ser suprida pela aplicação subsidiária das legislações estadual e federal, que exigem estabilidade como garantia de imparcialidade.

3. Configura nulidade absoluta, por violação ao princípio da imparcialidade, a atuação como presidente de comissão processante do mesmo agente que emitiu parecer prévio com juízo de valor sobre o mérito dos fatos investigados.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Municipal nº 4.080/93 (Monte Alegre), arts. 139, 157 e 158; Lei nº 8.112/90, art. 149; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802248-51.2019.8.14.0008; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0004992-71.2004.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Monte Alegre
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MIRLANA LIMA DA SILVA
em decorrência de ato da autoridade coatora do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, JARDEL VASCONCELOS CARMO E DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA PORTARIA N° 169, SALAZAR FONSECA JÚNIOR E JOÃO EVANGELISTA SOUZA DA FONSECA e do MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em síntese da exordial, o remédio fora impetrado em decorrência do processo de sindicância instaurado contra a servidora Mirlana Lima da Silva. Com base no Parecer nº 068/2017, emitido pelo Procurador do Município, a autoridade municipal determinou, por meio da Portaria nº 169 de 22 de março de 2017, a abertura da Sindicância nº 001/2017. O objetivo era apurar e buscar a restituição de valores supostamente recebidos indevidamente pela servidora.

Para conduzir o procedimento, foram nomeados como presidente e membro da comissão, respectivamente, o próprio procurador que emitiu o parecer, Sr. Salazar Fonseca Júnior, e o Sr. João Evangelista Souza da Fonseca. Embora tenha sido oportunizada a apresentação de defesa escrita, a qual foi devidamente protocolada, a servidora teve seus direitos processuais cerceados.

Intimada para interrogatório, a servidora compareceu e condicionou sua manifestação oral à prévia análise das nulidades arguidas em sua defesa escrita. A Comissão, em resposta, suspendeu a sessão, gerando a expectativa de que as questões preliminares seriam devidamente enfrentadas antes da retomada dos atos processuais.

Assim, a Comissão elaborou um Relatório Final em 12 de abril de 2017, concluindo pela devolução de valores pela servidora. Tal relatório foi prontamente acatado pela autoridade superior, que não apenas homologou como também determinou que um contador apurasse o montante a ser restituído.

Ocorre que a Sra. Mirlana Lima da Silva é servidora efetiva, ocupante do cargo de Enfermeira e os membros designados para a comissão são ocupantes de cargos exclusivamente comissionados (Procurador Jurídico e Diretor de Departamento), sem vínculo efetivo com a Administração, por sua vez, o que violaria o art. 157 da Lei Municipal nº 4.080/93 (Regime Jurídico Único do Município - RJU), em razão de ser exigido a composição por servidores em condição hierárquica nunca inferior ao do indiciado.

Outrossim, há indícios de perda da imparcialidade e legalidade no procedimento pelo fato de o presidente da comissão ser o mesmo procurador que exarou o parecer opinativo pela instauração do procedimento.

Argumentou que a Portaria nº 169/2017 limitou-se a determinar a apuração para fins de restituição de valores, sem, contudo, descrever a conduta supostamente ilícita praticada pela servidora, tampouco capitulá-la em algum dos artigos do Regime Jurídico dos Servidores.

Defendeu que a sindicância perdeu sua finalidade a partir da violação aos art. 157 e 158 do RJU Municipal, em razão da conclusão do procedimento resultar tão somente em seu arquivamento, aplicação de penalidades leves ou a instauração de um processo administrativo disciplinar. Assim, a comissão teria extrapolado ao decidir pela condenação à restituição de valores, ao invés de determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para tal finalidade.

Diante disto, a Sra. Mirlana Lima da Silva requereu, preliminarmente, a suspensão da decisão e dos procedimentos que resultem em descontos em seus vencimentos e vantagens, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pleiteou a confirmação da tutela antecipada e a nulidade da Portaria nº 169/2017.

Em apreciação sumária dos autos (ID 10010716 - Pág. 1-5), o Juízo de origem deferiu a liminar pleiteada, mas sem arbitrar multa por descumprimento.

Após citados, as autoridades coatoras, por intermédio da procuradoria do Município de Monte Alegre, apresentação informações para arguirem que por meio de levantamento realizado pela Secretaria de Administração e Finanças, identificou uma grave irregularidade funcional e financeira. Constatou-se que a Impetrante, servidora efetiva, ao ser nomeada para o cargo de Secretária Municipal de Administração entre 16/10/2015 e 01/02/2016 (Decreto nº 709/2015), acumulou indevidamente a remuneração de seu cargo efetivo com o subsídio do cargo político.

Conforme demonstram as fichas financeiras anexas, no referido período, a Impetrante percebeu um montante bruto de R$ 30.202,86 (trinta mil duzentos e dois reais e oitenta e seis centavos). Contudo, a legislação aplicável lhe garantia apenas o direito ao subsídio do cargo de secretária, que totalizava R$ 19.110,00 (dezenove mil cento e dez reais). Tal acúmulo gerou um recebimento excedente e ilegal no valor de R$ 11.092,86 (onze mil e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), cujo ressarcimento ao erário se impõe.

Assim, fora instaurada a Sindicância nº 001/2017, por meio da Portaria nº 169/2017, com fundamento no Regime Jurídico Único do Município, no qual não imputou à Impetrante qualquer falta funcional passível de punição, mas sim buscou-se apurar uma irregularidade de ordem patrimonial.

Narraram que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), citada na decisão, refere-se estritamente a processos administrativos disciplinares (PAD), de natureza punitiva, onde as garantias formais são mais rígidas. No presente caso, sendo um processo de controle, a legislação municipal exige apenas que os membros da comissão possuam condição hierárquica nunca inferior ao do indiciado, requisito plenamente atendido, visto que os membros ocupavam os cargos de Procurador do Município e Diretor de Administração, hierarquicamente superiores ao de Agente Administrativo da Impetrante. A lei local não exige, para este tipo de apuração sumária, que os membros sejam servidores efetivos.

Da mesma forma, alegaram que não há qualquer ilegalidade no fato de o procurador ter integrado a comissão. A vedação jurisprudencial citada pela Impetrante aplica-se a situações em que o investigador de uma fase preliminar atua como julgador em um PAD subsequente, o que não ocorreu.

Assim, requereu que o Juízo denegasse a segurança, em razão da ausência de lesão a direito líquido e certo.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou procedente a demanda para conceder a segurança pleiteada, bem como confirmou a liminar anteriormente deferida.

Irresignado, o Município de Monte Alegre interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a decisão recorrida partiu de uma premissa equivocada ao analisar o ato administrativo em questão. O erro fundamental do julgado foi equiparar uma sindicância investigativa, de natureza não punitiva, a um processo administrativo disciplinar (PAD).

Argumenta que a Portaria nº 169/2017 foi clara ao instaurar uma sindicância com a finalidade exclusiva de apurar e restituir aos cofres públicos os valores excedentes. O objetivo, portanto, não era aplicar uma sanção disciplinar à servidora, mas sim apurar fatos, verificar a extensão de um dano ao erário e buscar o devido ressarcimento, tratando-se de um típico processo de controle, e não de um processo punitivo.

Defende que a jurisprudência que exige a composição de comissões por servidores efetivos e estáveis visa a garantir a imparcialidade no momento de aplicar uma penalidade, como advertência, suspensão ou demissão. Essa exigência não se aplica com o mesmo rigor aos procedimentos de mera averiguação, como o dos autos, cuja finalidade é investigativa. A comissão não foi formada para punir, mas para apurar um fato objetivo: a ocorrência ou não de pagamentos indevidos.

Aduz que a composição da comissão por servidores comissionados não representa qualquer vício, pois o procedimento não possuía caráter sancionador, não havendo que se falar em violação aos princípios da legalidade ou da impessoalidade. A decisão recorrida, ao aplicar ao caso as regras de um PAD, viola a própria natureza do ato administrativo praticado.

Ante o exposto, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença atacada para denegar a segurança pleiteada.

Por distribuição, os autos foram recebidos pelo Des. José Maria Teixeira (ID 11490359) e posteriormente redistribuído por prevenção a Des. Ezilda Pastana Mutran (ID 20293364).

Em apreciação dos autos, verificou que se tratava, num primeiro momento, de remessa necessária, em razão da condenação da fazenda pública. Dessa forma, a relatora não verificou nulidades na sentença e a confirmou em Decisão Monocrática.

Posteriormente, o Município de Monte Alegre interpôs Agravo Interno para suscitar a ausência de apreciação do recurso de Apelação Cível interposto anteriormente. Assim, em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao referido recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a inexistência de obrigatoriedade de remessa necessária, em razão da tempestiva interposição de recurso de apelação, bem como determinou a intimação do Ministério Público.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o
parquet
recomendou o conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A questão central a ser dirimida é a aferição da legalidade da Sindicância nº 001/2017, que culminou na determinação de que a apelada restituísse valores aos cofres do Município de Monte Alegre.

De início, afasto a tese central do apelante de que o procedimento em questão seria um mero
"processo de controle"
, desprovido de caráter punitivo. A sindicância, embora instaurada para
"apurar irregularidades"
, teve como conclusão e efeito prático a imposição de uma obrigação de pagar à servidora, o que inequivocamente caracteriza uma sanção de natureza patrimonial. Portanto, sua condução deveria estar cercada de todas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis aos processos punitivos.

Feita essa premissa, passo à análise dos vícios apontados e que fundamentaram a sentença recorrida.

Convém destacar que o Mandado de Segurança configura uma ação constitucional de rito sumaríssimo, por meio da qual se faculta a qualquer pessoa física ou jurídica acionar o Poder Judiciário com o objetivo de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Tal previsão encontra respaldo nos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente

Art. 5º.

(...)

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A expressão
"direito líquido e certo"
refere-se a um direito que se apresenta de forma clara, irrefutável e comprovável de plano, ou seja, através de prova pré-constituída. Isso significa que todos os fatos que fundamentam o direito alegado devem ser demonstrados por meio de documentos no momento da impetração do Mandado de Segurança, dispensando a necessidade de produção de outras provas, como perícias, testemunhos ou dilações probatórias.

A Portaria nº 169/2017 designou como membros da comissão o Procurador Jurídico do Município, Sr. Salazar Fonseca Júnior, e o Diretor do Departamento de Administração, Sr. João Evangelista Souza da Fonseca. É fato incontroverso nos autos que ambos os membros são servidores ocupantes de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração.

O apelante sustenta a regularidade da composição da comissão processante em razão do art. 157 da Lei Municipal nº 4.080/93 que assim estabelece:

Art. 157. A apuração sumária por meio de sindicância não ficará adstrita ao rito para o inquérito administrativo, constituindo simples averiguação, e será procedida por dois servidores em condição hierárquica nunca inferior ao do indiciado.

Parágrafo único. A sindicância deverá ser concluída no prazo de quinze dias, prorrogado uma única vez igual período.

Diversamente do sustentado pelo recorrente, há inegável omissão na supracitada legislação quanto à qualidade e/ou espécie dos servidores que poderão compor a aludida comissão processante, notadamente acerca dos aspectos qualificativos inerentes à efetividade ou estabilidade.

Assim, tal lacuna deve ser suprida pela aplicação subsidiária dos Regimes Jurídicos Estadual (Lei nº 5.810/94) e Federal (Lei. 8.112/90) que assim estabelecem, respectivamente:

Art. 205. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 (três)
servidores estáveis
, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de
três servidores estáveis designados pela autoridade competente
, observado o disposto no § 3º do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

Nota-se, assim, que os artigos supriram efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte

A estabilidade funcional é o que assegura ao membro da comissão a independência necessária para apurar e julgar os fatos sem receio de pressões ou de retaliação por parte da autoridade superior.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. IRREGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO. NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802248-51.2019.8.14.0008 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. ART. 216 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.505/90. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 149 DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. SERVIDOR EFETIVO. NULIDADE DO PAD CONFORME ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS DA SENTENÇA MANDAMENTAL RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271/STF. APELO MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão mandamental consistiu declarar a ilegalidade na composição da comissão processante no PAD nº 004/2003, notadamente quanto a presidência exercida por servidora ocupante de cargo em comissão. Sobre essa questão as provas documentais colacionadas bastam ao exame de legalidade. Preliminar rejeitada.

2. Os apelantes sustentam a regularidade da composição da comissão processante em razão do art. 216 da Lei Municipal nº 7.502/90.

3. Diversamente do sustentado pelos recorrentes, há inegável omissão na supracitada legislação quanto a qualidade e/ou espécie dos servidores que poderão compor a aludida comissão processante, notadamente acerca dos aspectos qualificativos inerentes à efetividade ou estabilidade.

4. O art. 149 do RJU Federal supriu efetivamente a lacuna normativa em referência, precisamente quanto a qualidade do servidor (efetivo) que deverá funcionar na presidência da comissão processante, circunstância inegavelmente não observada no caso concreto e, assim, capaz de comprometer a parcialidade dando ensejo a nulidade declarada pela sentença, aliás alinhada com o entendimento desta Corte.

5. Quanto aos efeitos patrimoniais da sentença mandamental é cediço que são retroativos à data da impetração por força do art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009 ficando reservada às vias ordinárias eventual perseguição de período anterior (Súmula 271/STF).

6. Apelo do Município de Belém conhecido e parcialmente provido. Apelo do Parquet conhecido e desprovido. Sentença confirmada nas demais disposições.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004992-71.2004.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023 )

Portanto, a composição da comissão por servidores não estáveis constitui vício insanável, que acarreta a nulidade absoluta do procedimento desde a sua origem.

Outrossim, o Município apelante sustenta a validade do procedimento, argumentando que foram assegurados à servidora o contraditório e a ampla defesa, uma vez que teve oportunidade de apresentar defesa prévia, prestar depoimento acompanhada de advogada e apresentar alegações escritas. Com base nisso, invoca a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual só se declara a nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo.

Sobre o assunto, esta Egrégia Corte possui entendimento no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO SERVIÇO POR MAIS DE 30 DIAS CONSECUTIVOS. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), no qual foi aplicada a penalidade de demissão por abandono de cargo, em razão de ausência ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa legal. O apelante sustenta nulidades no procedimento, alega violação ao contraditório e à ampla defesa, e questiona a imparcialidade de integrante da comissão processante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o PAD observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; (ii) definir se houve nulidade do procedimento disciplinar por alegada suspeição de membro da comissão processante; (iii) aferir a legalidade da penalidade de demissão aplicada com base na infração disciplinar de abandono de cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade do ato administrativo disciplinar, não podendo adentrar no mérito da decisão administrativa quando respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado.

4. O contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal foram devidamente observados no PAD, tendo o servidor sido regularmente citado, apresentado defesa prévia e final, comparecido a depoimento pessoal e se manifestado sobre as provas produzidas.

5. Eventuais nulidades processuais, para serem reconhecidas, exigem a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, o que não se verificou nos autos.

6. A alegação de suspeição de membro da comissão processante que anteriormente emitiu parecer sobre a situação funcional do servidor não configura, por si só, hipótese de impedimento ou suspeição, na ausência de previsão legal expressa e de prova robusta de juízo de valor prévio.

7. A comissão processante possui função instrutória, cabendo à autoridade competente a aplicação da penalidade, razão pela qual não se configura nulidade por eventual atuação opinativa de membro da comissão em momento anterior.

8. A infração disciplinar de abandono de cargo restou comprovada, com ausência superior a 30 dias sem justificativa aceita pela Administração, e os atestados médicos apresentados foram intempestivos e desacompanhados de inspeção médica oficial.

9. Os atos administrativos detêm presunção de legitimidade e legalidade, e o apelante não comprovou vícios aptos a invalidar o PAD ou a penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.502/90, 199.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 28.641/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 04.10.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no MS n. 11.493/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 09.05.2018, DJe 15.05.2018; STJ, MS n. 21.312/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.09.2016, DJe 21.09.2016.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0066790-18.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Aduz, ainda, que a participação do Procurador que emitiu o parecer inicial não configuraria, por si só, causa de suspeição, visto que a comissão apenas elabora relatório opinativo, não vinculante, sendo a decisão final proferida pela autoridade competente.

A tese do apelante, contudo, não merece prosperar, em razão da situação dos autos ser muito mais grave. Aqui, o presidente da comissão processante, Sr. Salazar Fonseca Júnior, não foi um mero comunicante de fatos. Ele elaborou e assinou o Parecer Jurídico nº 068/2017, peça técnica que analisou o mérito da questão e concluiu expressamente pela irregularidade da conduta da servidora e pela necessidade de ressarcimento ao erário.

Ora, ao elaborar tal parecer, o referido servidor já havia formado e exteriorizado sua convicção sobre o mérito da causa. Designá-lo, posteriormente, para presidir a comissão que iria "apurar" os fatos sobre os quais ele já tinha uma opinião firmada, fere de morte a garantia de um julgamento imparcial, pilar do devido processo legal.

Assim, a nulidade, aqui, é absoluta, pois contamina a própria essência do ato apuratório. A garantia da imparcialidade não é uma formalidade que pode ser sanada pela concessão de prazos para defesa.

Além disso, resta evidente pela leitura do art. 158 da Lei Municipal 4.080/93 que a partir da conclusão da Sindicância ficar evidenciado falta punível com pena superior a repreensão e suspensão correspondente será solicitado a instauração de Inquérito Administrativo para averiguar.
In verbis
:

Art. 158. Se no curso da apuração ficar evidenciada falta punível com pena superior à repreensão e suspensão correspondente, o responsável pela apuração comunicará o fato ao superior imediato, que solicitará, pelos canais competentes, a instauração de inquérito administrativo,

Mesmo assim, o prefeito ainda insistiu em acolher o parecer da Comissão da Sindicância (ID 10010714 - Pág. 20-23) para determinar a restituição aos cofres públicos da municipalidade os valores recebidos indevidamente pelos sindicados, após o cálculo por profissional de contabilidade, bem como a referida legislação municipal não prever em seu rol taxativo a referida penalidade, conforme art. 139:

Art. 139. São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - destituição de função;

IV - demissão;

V - demissão a bem do serviço público; e

VI - cassação de aposentadoria e disponibilidade.

Portanto, a presença de vícios insanáveis, notadamente a composição da comissão por servidores não estáveis e a flagrante parcialidade de seu presidente, macula de nulidade absoluta o procedimento administrativo, tornando imperativa a manutenção da sentença que o anulou.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Deixo de fixar honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/08/2025